Tribunal: TJSP
Processo: 2272733-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000172947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272733-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BENEDITO
RUY BARBOSA, é agravado TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o Juiz, que declara. Também declara voto o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.516
Agravo de Instrumento no: 2272733-82.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Benedito Ruy Barbosa
Agravado: TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A
Cumprimento de sentença. Decisão que fixou o valor da
indenização por danos morais, em favor do agravante, em
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Insurgência.
Decisão devidamente fundamentada que respeitou os critérios
indicados em anterior acórdão deste E. Tribunal. Nada a
reparar. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO RUY BARBOSA, nos autos de cumprimento de sentença que
move em face de TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A., contra decisão que
fixou o valor da indenização por danos morais, em favor do agravante, em
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Insurge-se o agravante, pretendendo a reforma do
despacho, aduzindo que o juízo de origem utilizou como parâmetro para
seu arbitramento um acordo que firmou, em 1995, com a extinta TV
Manchete. Aduz que o critério utilizado não contemplou a complexidade
da violação de direitos autorais e tampouco acatou os parâmetros e a
orientação proferida pelo STJ (REsp 1.558.683-SP). Busca a reforma do
despacho, com determinação de que a agravada apresente em juízo todos
os documentos e informações contábeis referentes ao resultado econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ela auferido decorrentes da reexibição da novela “Pantanal”, por todo o
período em que ela foi veiculada, especialmente informações advindas de
publicidade e merchandising, a fim de que se possa fixar um percentual
justo e apropriado a título de danos morais.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
A decisão proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida nos termos em que proferida.
Fez o Magistrado, no despacho guerreado, sucinta
análise da situação a ser enfrentada e ponderou, com acerto, a respeito da
reparação dos danos morais sofridos pelo autor com os cortes e supressões
de diálogos quando da reexibição da novela “Pantanal”, obra de sua
autoria, pelo canal agravado.
O dano, como bem assinalou o prolator da decisão
combatida, ficou adstrito ao momento da reprodução da obra e não se
comprovou a existência de prejuízos posteriores.
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, o juízo
de origem não se baseou no contrato havido entre o agravante e a extinta
TV Manchete. Apenas a ele fez referência, na parte final do despacho, a
fim de mostrar ser a quantia arbitrada suficiente, já que equivalente a mais
da metade do valor de um contrato em que foi a referida obra negociada.
A fixação em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) mostra-se perfeitamente adequada ao caso e o arbitramento levou em
conta o fato gerador do dano, o nível socioeconômico do exequente e o
poder econômico do executado.
Necessário que se faça uma importante distinção: o
agravante possui direito a indenização por danos morais e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação nos rendimentos da agravada, durante o período de reexibição
de “Pantanal”, sendo assim irrelevante saber qual o resultado econômico
(bem como quais foram receitas advindas de publicidade), auferido pela
agravada quando reexibiu a telenovela.
Até porque a recorrida adquiriu legalmente a obra da
Massa Falida da TV Manchete e pagou por ela, tendo feito, assim,
investimento em algo que se encontrava abandonado no acervo de massa
falida.
O valor devido ao agravante decorre apenas do fato de
que, por não haver um correto armazenamento, fitas foram danificadas e
perdidas e a novela não pôde ser passada na íntegra. Tendo havido cortes e
supressões, houve o entendimento de que configurado o dano moral do
agravante a ser ressarcido pela agravada.
Feitas essas considerações, conclui-se que a decisão
combatida se encontra em perfeita conformidade com o já aqui
anteriormente decidido, no sentido de que a indenização deveria ser
arbitrada com base em “critérios escolhidos livremente, desde que
respeitados os princípios gerais do direito, os costumes e as
peculiaridades do caso, impedindo-se o enriquecimento sem causa, bem
como a fixação em valor ínfimo e inexpressivo”, bem como “não existem,
para esse arbitramento, critérios objetivos elencados em lei, sendo que,
além do já acima exposto, deve o Magistrado buscar valor que atenue o
sofrimento do ofendido e atue como sanção, desmotivando-o de novas
práticas dessa natureza” (AI no 2242071-09.2017.8.26.0000).
Nada havendo a reparar, deve ser a decisão mantida por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
|Agravo de Instrumento n.o 2.272.733-82.2019.8.26.0000
Agravante: BENEDITO RUY BARBOSA
Agravado:
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Comarca:
OSASCO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto n.o 45.482
Cumprimento de sentença. Arbitramento de danos
morais, exclusivamente. Agravante que pretende, por
via reflexa, danos materiais, ressaltando valor
econômico da obra produzida. Danos materiais que
foram excluídos da condenação. Acórdão do C. STJ
determinou que a fixação dos danos morais ocorresse
em primeira instância. Juízo ‘a quo’ observou, de
forma
clara
e
precisa,
as
peculiaridades
correspondentes, com a regular fundamentação.
Valor que se apresenta adequado. Desnecessidade de
prova técnica. Agravo desprovido.
Acompanho
o
voto
do
eminente
Relator,
Desembargador Fábio Quadros, pelos seguintes fundamentos:
1. O caso em exame envolve exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento por danos morais, uma vez que a indenização por danos
materiais fora afastada totalmente e já formara coisa julgada material.
Assim, referência de que a fixação da verba reparatória
deveria estar vinculada ao proveito econômico obtido não pode sobressair.
Ademais, o v. acórdão originário do Colendo Superior
Tribunal de Justiça destacou que os danos morais deveriam ser arbitrados
na instância de origem e o foram de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, a pretensão do agravante é interpretação
extensiva com a nomenclatura de danos morais, a fim de obter indenização
por danos materiais por via reflexa, o que não tem supedâneo.
Destarte, não se identifica embasamento para que o
arbitramento da indenização por danos morais necessite de perícia, mesmo
porque, o disposto no artigo 510 do Estatuto Processual dá amparo ao
julgador para que arbitre o valor correspondente e, somente em caso de
impossibilidade de decidir, de plano, é que recorreria à prova técnica, com
a nomeação de perito, contudo, no caso em exame, não fora identificado
como indispensável o oferecimento de laudo técnico para tanto.
Segundo escólio de Dorival Renato Pavan:
“A decisão será ‘de plano’ quando os documentos
elucidativos ou pareceres técnicos lhe parecerem
suficientes e adequados para apontar o ‘quanto
debeatur’, sem ter que lançar mão da prova pericial,
necessariamente. Decidirá então apontando o valor
devido, fundamentadamente, com base nos novos
elementos trazidos para os autos, no limiar, então,
dessa nova fase processual, o que permite agilizar o
processo e cumprir a regra da sua razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(de natureza constitucional).” (Cassio Scarpinella
Bueno e Outros. Comentários ao Código de Processo
Civil. Arts. 318 a 538 – Parte Especial. Editora
Saraiva. 2017. Pág. 566)
Nesse
contexto,
a
decisão
agravada
observou
integralmente o que fora determinado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, consequentemente, não se vislumbra supedâneo para alteração,
pois a verba reparatória está vinculada à fundamentação correspondente do
Juízo a quo, não tendo nenhuma pertinência com o aspecto econômico,
mas somente em relação ao subjetivismo abrangendo o autor da obra.
2. Ante tais fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
SEGUNDO JUIZ
A294

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
1013B8C9
6
8
Declarações de
Votos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
107FF84C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272733-82.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.